Tribunal: TJDFT
Processo: 0722207-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. VALOR REDUZIDO. SUGESTÃO DO PRÓPRIO APENADO. DURAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUPERIOR À DURAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A aferição da atual capacidade socioeconômica do apenado já foi delimitada por ele mesmo quando sugeriu o valor da parcela da prestação pecuniária que poderia pagar, de modo que o Juízo de Execuções Penais homologou a sugestão do próprio apenado para redução do valor mensal.
2. O período de cumprimento da prestação pecuniária (CP, art. 43, inciso I) pode superar a duração da pena privativa de liberdade substituída, porquanto referida pena restritiva de direito não se encontra nas hipóteses do art. 55 do Código Penal (“As penas restritivas de direitos referidas nos incisos III, IV, V e VI do art. 43 terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado o disposto no § 4o do art. 46”).
3. As prestações pecuniárias têm caráter sancionatório, demandando-se empenho por parte do apenado para o seu cumprimento.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.